Tribunal: TJES
Processo: 5015766-79.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015766-79.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PAULO PREMOLI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015766-79.2024.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: MARIA APARECIDA PAULO PREMOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO POR MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.646,96) e morais (R$ 10.000,00) em virtude do cancelamento unilateral de trecho de voo nacional. A autora, após o cancelamento, foi obrigada a retornar ao estado de origem sem completar o destino final, custeando novas passagens e transporte terrestre por conta própria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a manutenção extraordinária de aeronave configura excludente de responsabilidade ou fortuito interno;
(ii)
se houve falha na prestação do serviço e dever de indenizar os danos materiais e morais;
(iii)
se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção extraordinária da aeronave não exclui a responsabilidade da transportadora, pois caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida.

Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), é devida a reparação material pelos custos extras suportados pela consumidora e a reparação moral, que opera
in re ipsa
diante do transtorno e frustração da viagem.

O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não sendo irrisório nem exorbitante, em observância ao Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal local.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção de aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. É devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor quando a falha no serviço impede o cumprimento do itinerário contratado sem a devida assistência ou reacomodação célere.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14;

CPC, art. 373, II;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, Apelação nº 0014852-05.2023.8.16.0001, Rel. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 14.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARIA APARECIDA PAULO PREMOLI.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16564824) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a ré

ao
pagamento do valor de R$ 1.646,96 (um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) em favor da autora
, a título de danos materiais, a serem atualizados monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
.
”.

Em sede recursal (ID 16564825), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados, sustentando que o cancelamento do voo decorreu manutenção extraordinária da aeronave. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16564830).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Não há que se falar em suspensão da demanda na forma do determinado no Tema 1417 pelo STF, eis que o caso em questão não se trata de simples atraso de voo, ou, ainda, de contraposição de diplomas legais.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência dos consumidores perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas para a data de 30/08/2024 para dois trechos: Trecho 1- Linhares/ES → Confins/MG e Trecho 2- Confins/MG → Porto Velho/RO (ID 16564792). Contudo, a companhia aérea promoveu o cancelamento unilateral do voo do trecho 2, resultando no retorno da autora para o aeroporto de Vitória/ES –VIX (ID 16564794).

Além dessa situação, autora foi obrigada a regressar ao seu Estado de origem, sendo desembarcada apenas na Capital, necessitando, a partir dali, custear e providenciar o trajeto remanescente até a cidade no interior do Estado, bem como teve despesas para adquirir novas passagens aéreas para realizar sua viagem (ID 16564797, 16564807 e 16564803).

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar.

Isso porque, a cancelamento/alteração no voo, em virtude de manutenção extraordinária da aeronave, configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inserida na área inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se:

APELAÇÃO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERTINÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO
E ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO.
MANUTENÇÃO NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA
. AUXÍLIO MATERIAL AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pedido parcialmente procedente . SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00148520520238160001 Curitiba, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024). [Grifo nosso]

Assim, a recorrente deve responder pelos danos materiais e morais suportados pela autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), c/c artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

Da mesma forma, não prova alguma de que a companhia aérea procedeu na forma do que preceitua o Código Brasileiro de Aeronáutica, e das regulamentações da ANAC, procedendo a reacomodação da autora em data próxima para o término da viagem, sendo crível o relato da autora de que deveria esperar 6 (seis) dias para completar a viagem, arcando com todas as despesas, razão pela qual esta aceitou o retorno oferecido pela requerida, sendo nítida a falha na prestação dos serviços.

Nesse contexto, verifica-se que o dano patrimonial foi integralmente comprovado pela autora, conforme documentos acostados ao ID 16564797,16564796 e 16564803.

A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao condenar a recorrente à indenização por dano material na quantia

R$ 1.646,96 (um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos
), montante que deve ser mantido.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pela autora decorrente da conduta da requerida.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)